Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-35.2020.8.11.0035
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000476-35.2020.8.11.0035
EMENTA (Resolução CNJ 154/2024)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. INCONFORMISMO MINISTERIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. TEMA 983 STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do Ministério Público contra sentença que condenou o recorrido pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias detenção, em regime inicial aberto.
2. Fatos relevantes: juízo de origem que deixou de fixar valor mínimo de indenização por danos morais à vítima, a despeito de requerimento do Parquet na denúncia.
3. Requerimentos do recurso: fixação de valor mínimo indenizatório à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste: saber se é possível a fixação de valor mínimo indenizatório à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é in re ipsa, configurando-se independente de indicação do valor ou instrução probatória específica.
6. Montante indenizatório que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser consentâneo com a capacidade econômico e social das partes, sem perder de vista o cunho pedagógico da sanção.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Arbitrada indenização mínima por danos morais à vítima no montante de 1 (um) salário mínimo.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9°; CPP, 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 983; TJMT, ApCrim 1025827-72.2021.8.11.0003 e ApCrim 1000440-81.2020.8.11.0038.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000476-35.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRAZ DA ANUNCIACAO CAMPOS - CPF: 026.636.373-35 (APELADO), FABIO CESAR CARVALHO - CPF: 022.457.884-78 (ADVOGADO), CARLOS WELLIGTON MENDES AROUCHA - CPF: 001.467.953-18 (ADVOGADO), SEBASTIAO MENDES DE LEMOS JUNIOR - CPF: 664.073.703-53 (ADVOGADO), GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS - CPF: 001.931.741-70 (ASSISTENTE), RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 003.121.451-79 (ASSISTENTE), URLEANE DE ARAUJO MENDES - CPF: 607.860.733-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA (Resolução CNJ 154/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. INCONFORMISMO MINISTERIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEMA 983 STJ. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal do Ministério Público contra sentença que condenou o recorrido pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, por duas vezes, em continuidade delitiva,
à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias detenção, em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes:
juízo de origem que deixou de fixar valor mínimo de indenização por danos morais à vítima, a despeito de requerimento do
Parquet
na denúncia.

3. Requerimentos do recurso:
fixação de valor mínimo indenizatório à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste:
saber se é possível a fixação de valor mínimo indenizatório à vítima
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é
in re ipsa
, configurando-se independente de indicação do valor ou instrução probatória específica.

6.
Montante indenizatório que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser consentâneo com a capacidade econômico e social das partes, sem perder de vista o cunho pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido. Arbitrada indenização mínima por danos morais à vítima no montante de 1 (um) salário mínimo.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 129, § 9°; CPP, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Tema Repetitivo n. 983; TJMT,
ApCrim 1025827-72.2021.8.11.0003 e ApCrim 1000440-81.2020.8.11.0038.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação penal n. 1000476-35.2020.8.11.0035, que condenou o apelado
Braz da Anunciação Campos
à pena

de
3 (três)

meses e 15 (quinze) dias de detenção,
em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, com as implicações da Lei Federal 11.340/2006 (id.
213702418).

Nas
razões recursais
, o
Parquet
almeja a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (id.
213702432).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa técnica manifestou-se pela
rejeição
do apelo (id.
241716160
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id.
242386194
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Conforme relatado, o órgão ministerial requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.

Neste intento, argumenta que foi requerida na exordial acusatória a fixação de valor mínimo de indenização à ofendida, de modo impõe-se o arbitramento do montante indenizatório em vista da condenação do apelado pelo delito, visto que, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, consoante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 983.

Razão assiste ao
Parquet
.

O artigo
387, inciso IV,
do Código de Processo Penal não fixou os parâmetros para o estabelecimento da reparação mínima.

Assim, se requerida na denúncia, a fixação desse valor deverá ser realizada com base nas provas existentes nos autos e
no dano material e/ou moral sofrido pela vítima.

Ademais, acerca da indicação de valor mínimo e da necessidade de instrução probatória específica, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido.

Trata-se de matéria apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, consubstanciada no
Tema Repetitivo n. 983
, com a seguinte redação:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ, Terceira Seção, Tema Repetitivo 983, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19/04/2018).

Na espécie, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e, além disso, a denúncia possui pedido expresso de reparação de dano, motivos pelos quais o dano moral é
in re ipsa
, dispensando dilação probatória específica ou definição de quantia na inicial acusatória.

Em observância ao entendimento pacificado na Corte Cidadã, já decidiu esta Egrégia 4a Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13o, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – (...)PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CPP – PEDIDO DA REPARAÇÃO CONSTANTE NA DENÚNCIA – (...).

2. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema n. 983/STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e, independentemente de instrução probatória. (...)
(N.U 1025827-72.2021.8.11.0003, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, DJe 27/06/2024).

Em relação ao
quantum
indenizatório, a Jurisprudência nacional delimita que devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório sob o risco de tornar-se inócuo o efeito pedagógico da condenação, garantindo, ainda, a integral reparação do dano.

Além disso, a capacidade econômica e social das partes também deve ser levada em consideração para fixação do valor indenizatório, sob risco de “
tornar impossível a efetivação do comando legal e prejudicar o próprio sustento do apelante
”

(N.U 1000440-81.2020.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, DJe 06/09/2023).

Neste recorte, vislumbra-se que o montante de
1 (um) salário mínimo vigente a época dos fatos
é suficiente para assumir o caráter pedagógico ao acusado, com o fito de evitar novos episódios danosos, além de ser condizente com sua capacidade econômico e social, que declarou em seu interrogatório policial possuir somente o 1o Grau do Ensino Fundamental completo e trabalhar como serviços gerais, percebendo salário de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto

pelo
Ministério Público Estadual
e, no mérito,
dou-lhe provimento
, fixando a indenização por danos morais à vítima no importe de
1
(
um) salário mínimo vigente à época dos fatos
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024